Tribunal: TJBA
Processo: 8129783-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129783-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MAZANA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de Mazana Empreendimentos Artísticos Ltda. e outros, declarou a prescrição do crédito tributário de ISS consubstanciado no Auto de Infração nº 38712U, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal ajuizada em 27/09/2023 encontra-se prescrita, considerando como marco inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado da ação civil pública que restabeleceu a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

Quando há decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário, o prazo prescricional não corre, reiniciando-se a contagem apenas com o trânsito em julgado da decisão contrária ao contribuinte.

No caso concreto, a ação civil pública (ID 85564012) que anulou a decisão administrativa favorável ao contribuinte transitou em julgado em 09/08/2018, tornando o crédito exigível a partir dessa data.

A execução fiscal foi proposta somente em 27/09/2023, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o trânsito em julgado da decisão contrária ao contribuinte constitui o termo inicial da prescrição, não prosperando a tese de que o prazo se iniciaria apenas com o desarquivamento administrativo ou nova inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 151; CTN, art. 174; CPC, art. 487, II, e art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 1.280.342/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/10/2019, DJe 11/11/2019.

STJ, AgRg no REsp 1.537.976/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/08/2015, DJe 25/08/2015.

STJ, AgRg no AREsp 407.940/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03/04/2014, DJe 11/04/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129783-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelados MAZANA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .